Tribunal: TJDFT
Processo: 0731008-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE. SUBSTITUIÇÃO POR INTERNAÇÃO ESTRITA. REITERADO DESCUMPRIMENTO. INADAPTAÇÃO AO PROGRAMA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A substituição por medida mais gravosa se justifica pela inadaptação do adolescente ao programa de semiliberdade, evidenciada pelo reiterado descumprimento das atividades e múltiplas evasões, impedindo a elaboração de um Plano Individual de Atendimento.
2. A medida socioeducativa de internação visa corrigir a incapacidade da medida de semiliberdade em promover a ressocialização do adolescente, reforçando o compromisso com o processo socioeducativo e possibilitando acompanhamento mais rígido e efetivo.
3. Não há violação à coisa julgada ou ao devido processo legal quando a decisão de substituição da medida é fundamentada em mudança das circunstâncias fáticas, conforme previsto no art. 43, § 1o, inciso II, da Lei 12.594/2012, e respaldada por precedentes do STJ e deste Tribunal.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.